Tribunal: TJSP
Processo: 1016402-19.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior – Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016402-19.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELAINE MARTINS DE MORAIS SOUZA, MARLENE HATSUMI SUENAGA,
MARIA DE FATIMA CHAVES, MARIA CELESTINA RIEDEL DE JESUS,
MARGARETE FELIX, MARCOS ROMÃO, LUZIA DE FÁTIMA AMORIM, JOVITA
SOUZA BALEEIRO, ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI, ENEAS DIAS DO
NASCIMENTO, OLIVIO FELIX DOS SANTOS, DENIS ANDERSON NARDES
SANTOS SILVA, CRISTINA DE SOUZA SEIXAS, APARECIDO ANTUNES DOS
REIS, ANA PEREIRA ALVES GOYANO, ADILSON AMARO DA SILVA, MARCIA
DA SILVA SANTOS FONSECA, CATILANE RIOS SIFRONIO, OLINDINA MOTTA
FIRMINO e MARIA DA PAIXÃO SANTOS, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016402-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO 38.766
Embargos de Declaração no 1016402-19.2019.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: Márcia da Silva Santos Fonseca e outros
Embargado: Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Prequestionamento viabilizador de
instância
superior
Rediscussão
de
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente Recurso rejeitado.
Visos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcia da Silva Santos Fonseca e outros , nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, em síntese, sob o fundamento
de que a decisão embargada restou eivada de contradição e omissão,
uma vez que mencionou jurisprudência aplicável aos guardas
municipais, ao passo que se trata de servidores lotados à Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo, de legislação diversa. Relata que
a lei no 11.511/94 alterou a base de cálculo da gratificação para os
servidores da saúde e da administração geral, mas em nenhum
dispositivo a tornou fixa. De outro vértice, a lei no 11715/95 é
aplicável aos profissionais integrantes do quadro da Guarda Civil
Metropolitana.
II. Daí o porquê requer sejam os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016402-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
acolhidos, prequestionando-se a matéria, com o intuito de viabilizar
recurso às instâncias superiores.
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente dos vícios
apontados.
O acórdão embargado abordou diversas alterações
legislativas, inclusive concernente aos profissionais da saúde.
Com efeito, o acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que o embargante pretende, em verdade,
por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pelo
embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o caminho
dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O que não se pode admitir é que pretenda a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016402-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador de
recursos para os Tribunais Superiores, também não se os admite
para remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoiam os fundamentos da decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a
R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para eventual efeito, considera-se prequestionada
toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se,
por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que
apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada
protelatória. Daí o porquê, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016402-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
MAGALHÃES COELHO
Relator